Tribunal: TJMT
Processo: 1020263-95.2021.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020263-95.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAURICIO ALVES DE MORAES - CPF: 109.050.301-68 (RECORRIDO), ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR): Nego provimento ao recurso (voto anexo). DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (1º VOGAL): Peço vista dos autos. DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2º VOGAL): Aguardo o pedido de vista. - SESSÃO DO DIA 06/06/2022 DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR): Nego provimento ao recurso (voto anexo). DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (1º VOGAL): DOU PROVIMENTO AO RECURSO (voto anexo). DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2º VOGAL): Acompanho a divergência. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o valor que não exceda o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social- RGPS, e condenar o recorrente a restituir, observando a alíquota de 11%, os valores descontados de 06/2020 a 01/2021. Além disso, condena-se o recorrente a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de janeiro de 2021 até 10.08.2021.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Afirma a impossibilidade de extensão da imunidade constitucional ao policial militar.

2.
Afirma a não recepção do art. 202, § 4.º, inc. IV, da Lei Complementar n.º 202/04 pela Emenda Constitucional n.º 103/09.

3.
Inexistência ao direito adquirido no regime tributário.

4.
Invoca que não houve ferimento à teoria da vedação ao retrocesso.

5.
Invoca que a interpretação da norma tributária deve ser restritiva.

6.
Afirma vedação ao regime híbrido de previdência.

7.
Defende que a Reforma Previdenciária ocorreu por intermédio da Emenda Constitucional estadual n.º 92/20.

8.
Repetição do indébito – Pleiteia a aplicação de juros a partir da sentença.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Órgão

:

2ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso

:

1020263-95.2021.8.11.0041

Recorrentes

:

ESTADO DE MATO GROSSO

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV

Recorrido

:

MAURICIO ALVES DE MORAES

Relator

:

Juiz
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – PEDIDO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
, que objetiva reformar a decisão monocrática lançada no id. nº 123708978, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente

o pedido inaugural,

declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o valor que não exceda o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social- RGPS.

Ainda, condenou o requerido MTPREV a restituir
,

observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de janeiro de 2021 até 10.08.2021, sem observar o limite da dobra previdenciária, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam:

1.

A revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda à Constituição nº 103/2019 e pela Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020;

2.

A não recepção da norma estadual prevista no inciso IV e o §4º da LC 202 de 2004 – alteração legislativa;

3.

Termo inicial do direito;

4.

Correção monetária.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido, em sede de contrarrazões, rechaça os argumentos do recurso, pugnando o seu desprovimento (cf. Id. nº 123708982).

Em sessão realizada no dia 05/05/2022, o MM. Juiz RELATOR – Dr. Sebastião de Arruda Almeida, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença fustigada.

Após apresentação do voto do ilustre Relator, vieram os autos para vista.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 1º Vogal

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pedi vista dos autos para melhor avaliar a discussão em torno da pretensão ressarcitória do ora recorrido.

E, após detida reanálise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, d
ata vênia,
discordo

do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pelo ilustre Relator da presente demanda recursal.

Pois bem.

Como se sabe,
a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição. Entre as diversas alterações normativas, tem-se que, no que pertine ao caso em comento, o seu artigo 9º, §4º, acerca da alíquota de contribuição previdenciária, prevê que:

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

Enquanto o artigo 11 da referida EC nº 103/2019, dispõe o seguinte sobre a alíquota a ser aplicada:

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento). § 1º A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:

I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;

III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;

IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;

V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;

VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e

VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.

Observa-se, ademais, que a
EC nº 103/2009 revogou o
§ 21 do art. 40 da Constituição Federal, acrescentado anteriormente pela EC nº 47/2005, o qual autorizava a imunidade tributária em relação à contribuição previdenciária ao contribuinte portador de doenças graves, incidindo sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Porém, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, o art. 36, inc. II, da EC nº 103/2019, condicionou a revogação do § 21 do artigo 40 da CF à publicação de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo que a referende integralmente, cabendo a cada ente federativo legislar para conferir eficácia ao art. 35, inc. I, aliena a, da supramencionada emenda.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MILITAR ESTADUAL – RESERVA REMUNERADA POR DOENÇA INCAPACITANTE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – PEDIDO DE ISENÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DIREITO – DOENÇA GRAVE COMPROVADA – PREVISÃO EM ROL LEGAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA NO ÂMBITO ESTADUAL – COMPATIBILIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL – DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É assente na jurisprudência do E. do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais, que a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil.,
cuja revogação, nos termos da EC 103/2019 exige modificação legislativa no âmbito estadual. (...)”

(N.U 1022525-72.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, publicado no DJE 05/12/2021)

Frente a essa exigência legal, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 654/2020, de
19 de fevereiro de 2020
, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual.

Destaca-se que a referida LC firmou a alíquota de 14% (quatorze por cento), dispondo em seu artigo 2º, § 5º, que:
“em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo”.

Vislumbra-se, no entanto, que o art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 202/2004 – que previa a alíquota de 11% (onze) dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante – não havia sofrido alterações pela legislação estadual supracitada,
motivo pelo qual, até então, nos votos proferidos em casos semelhantes, vinha me posicionando pela impertinência na ampliação e no modo de aplicação do desconto previdenciário em estima.

Todavia, agora, considerando que o Governador do Estado enviou o projeto de emenda constitucional para regulamentar a matéria, aprovado pela Assembleia Legislativa como a
Emenda Constitucional nº 92/2020
, com publicação no D.O. do dia
21 de agosto de 2020
, que

entrou em vigor na data de sua publicação e revogou o supramencionado artigo, admito que não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do recorrido, levada a efeito pela alteração na Lei Complementar nº 202/2004.

Destaco, a propósito, as alterações instituídas pela Emenda Constitucional nº 92/2020, pertinentes ao tema ora debatido:

Art. 2º
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):
(Nova redação dada pela LC
654/2020
)

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

Redação original:

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade;

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
(Nova redação dada pela LC
654/2020
)

Redação anterior
dada pela LC
479/12
.

II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal.

Redação original:

II - 11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de dezembro de 2003;

III -
(revogado)

LC
479/12

Redação original:

III - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para aqueles que estiverem em gozo do benefício até 31 de dezembro de 2003, ou que tenham cumprido os requisitos para a sua obtenção, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03.

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.
(Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela LC

524/14
.

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:
(Acrescentado pela LC
712/2021
)

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

§ 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.
(Represtinado pela LC
268/07
)

Redação anterior,
dada pela LC

254/06
, efeitos a partir de 01/01/2007 -
REVOGADO
pela LC
268/07

§ 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual ao dobro da de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

Redação original:

§ 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

§ 2º Incidirá contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas.

§ 3º Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório.

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.
(Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela LC

524/14
.

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do
caput
deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
(Acrescentado pela LC
654/2020
)

§ 6º
(revogado)

(Revogado pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela

654/2020
.

§ 6º Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5º os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7º

(revogado)

(Revogado pela LC

712/2021
)

Redação original
acrescentado pela

654/2020
.

§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8
º
(revogado)

(Revogado pela LC

712/2021
)

Redação original
acrescentado pela

654/2020
.

§ 8
º
A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do
caput
deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.

§ 9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes
. (Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 10 Para fins do disposto no § 5º deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais).
(Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 11 Os valores estabelecidos no § 10, serão atualizados anualmente, com base no índice de revisão geral anual concedido aos servidores do Poder Executivo.
(Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Acrescentado pela LC
712/2021
)

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares.
(Acrescentado pela LC
712/2021
)

Por fim, urge destacar que, no dia 10/08/2021, o recorrente editou a Lei Complementar nº 700/2021, que alterou e acrescentou dispositivos na Lei Complementar nº 202/2004.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
com o devido respeito ao ilustre Relator, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Cuiabá (MT), 06 de junho de 2022.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022